Tribunal: TJDFT
Processo: 0708477-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE TERÇO DE FÉRIAS – NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial de restituição de valores que teriam sido cobrados a título de contribuição previdenciária sobre o terço de férias.
2. Alega o recorrente que foi realizada a cobrança de valores a esse título, apesar de não demonstrar nas fichas financeiras tal desconto. Insurge-se sobre o julgamento da causa, por entender que caberia ao juízo descobrir outra forma de corroborar suas alegações.
3. O processo seguiu adequadamente o procedimento legal, respeitando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Ao constatar a impossibilidade de visualizar o alegado desconto nos documentos fornecidos pela parte autora, o próprio juízo (ID 29230709) instou a parte requerida para que apresentasse os comprovantes e explicasse as cobranças efetuadas, o que foi realizado a contento (ID 29230715), explicitando-se ausência de cobranças indevidas, pois não foram cobradas quaisquer quantias a título de contribuição previdenciária sobre o terço de férias, conforme explicou a Gerência de Pagamento, da Diretoria de Pagamento de Pessoal, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal: “Em atencao ao Despacho (64175070), anexamos fichas financeiras de 2010 a 2021, do servidor H. L, C. V. (nome abreviado), matrícula (no suprimido), admitido em 30/07/2010, comprovando que nao houve desconto de Seguridade Social, sobre o adicional de férias.” (ID 29230715 – pag. 56) (negritei)
4. A par da presunção de veracidade e legitimidade dos atos públicos, a parte autora e recorrente não comprovou a existência de qualquer desconto indevido sobre seus proventos, a título de incidência de contribuição previdenciária sobre o terço de férias, incumbência que lhe competia, nos termos da lei processual civil (art. 373, I, do CPC).
5. O pedido do benefício da gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer fase do processo, pois decorre da situação econômica vivenciada pela parte. No entanto, a sua concessão, via de regra, será a partir do momento em que solicitado. Assim, concedo a gratuidade de justiça requerida, com efeitos ex nunc, vale dizer, para isentar o requerente dos encargos processuais a partir desta fase processual.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Custas processuais já foram pagas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora defiro, com efeito ex nunc, suspendo a exigibilidade dessa cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.